Tribunal: TJPA
Processo: 0809844-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809844-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY SEBASTIAO CUSTODIO BRASIL

AGRAVADO: CRISTIANE CORDEIRO CUSTODIO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONVERTEU INVENTÁRIO JUDICIAL PARA O RITO DE ARROLAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1. Na espécie, cuida-se de recurso oposto contra decisão judicial que converteu o rito ordinário do inventário, para o sumário. Insurge-se a agravante, sob o fundamento de que a escolha do rito constitui uma faculdade das partes.

2. Na dicção do art. 664 do CPC, quando o valor dos bens do espólio não ultrapassar 1.000 salários mínimos, o inventário deve ser processado na forma de arrolamento, determinando-se ao inventariante a apresentação de declarações com atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

3. O arrolamento constitui uma forma de se processar o inventário de modo mais célere, compacta e restrita, haja vista o óbice ao debate de certos temas, tais como recolhimento correto dos tributos e diligências acerca de avaliações e cálculos judiciais, razão pela qual, havendo consenso entre os herdeiros, leva-se ao Magistrado o esboço da partilha para homologação.

4. Na espécie, não há consenso entre os herdeiros, tampouco valor comprovado dos bens do espólio.

5. Reforma da decisão agravada.

6. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, tendo como agravante SIDNEY SEBASTIÃO CUSTÓDIO BRASIL e agravado(a) CRISTIANE CORDEIRO CUSTODIO BRASIL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,

pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SIDNEY SEBASTIÃO CUSTÓDIO BRASIL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci (ID. 67609127) que, nos autos do
inventário de Nivalda Brito Cordeiro
(nº 0801544-07.2020.8.14.0201), cujo atual inventariante é a sua filha
Cristiane Cordeiro Custódio Brasil
, converteu, de ofício, o procedimento em arrolamento comum, conforme transcrição abaixo:

“Considerando que o valor do bem do espólio é inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário deve ser processado sob o rito do arrolamento comum (art. 664, do CPC).

Assim devem ser providenciados:

a) comprovantes de quitação de tributos relativos à “de cujus” e do bem inventariado, qual seja, certidão negativa fiscal federal, estadual e municipal.

É necessário, também, documentos ATUALIZADOS, quais sejam:

(I) certidões ATUALIZADAS de registro civil comprobatórias do vínculo de parentesco dos herdeiros (certidão de nascimento para os solteiros e de casamento para os casados, separados judicialmente, divorciados ou viúvos);

(II) certidão de registro de propriedade e ônus real do bem imóvel;

(III) a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados).

Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar a intimação do inventariante para emendar a inicial, atendendo às exigências legais supracitadas e juntando, ainda, os documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321).”

Em suas razões recursais (ID. 10248355), o agravante alega, em síntese, que:
i)
que o rito do arrolamento comum é aplicável no caso de partilhas amigáveis, não podendo ser estendido a situações em que haja conflito entre os interessados, como é o caso vertente, onde a inventariante está pretendendo inventariar um bem que não faz parte do espólio da falecida e a decisão expendida no r. despacho leva a crer que a questão esteja resolvida;
ii)
que o arrolamento comum é mera faculdade deferida aos herdeiros/interessados, que além de exigir que os bens do espólio seja inferior a mil salários mínimos, requer concordância dos interessados quanto à partilha dos bens, não podendo o juízo adotá-lo de oficio;
iii)

que é

inviável a manutenção da decisão objurgada que, de forma unilateral e sem qualquer requerimento por parte da agravante ou dos demais herdeiros, converteu o rito do inventário do ordinário para o de arrolamento sumário, sendo certo que aquele, e não este, melhor se adapta à vontade dos herdeiros, sendo inviável a adoção do referido procedimento considerando a ausência de partilha amigável.

Requereu, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido para revogar a decisão agravada, determinando a adoção do rito do inventário em vez do arrolamento comum para o feito até que se resolvam as questões pendentes sobre as quais divergem os interessados.

Gratuidade deferida no ID. 11061931.

Em contrarrazões (ID. 11459805), pugna a agravante pelo improvimento do recurso.

Em parecer de ID. 11526448, o MP se manifestou pelo conhecimento do recurso e para que seja seguido o procedimento comum por não se tratar de partilha amigável.

Após a distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais atinentes à espécie, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que após o falecimento de NIVALDA BRITO CORDEIRO, em 06/09/2002, sua filha CRISTIANE CORDEIRO CUSTÓDIO BRASIL, ora agravada, propôs, no ano de 2020, ação de inventário, sob o rito ordinário.

Na ação de inventário, a agravada narra que a de cujus viveu de janeiro de 1975 a fevereiro de 1990 em união estável, sendo que contraiu matrimônio em março de 1990 e depois divorciou-se em 23 de fevereiro de 1994 com SIDNEY SEBASTIÃO CUSTÓDIO BRASIL, ora agravante, deixando três herdeiros maiores e capazes, estes: Cristiane Cordeiro Custódio Brasil, Alexandre Cordeiro Custódio Brasil, e Adriano Cordeiro Custódio Brasil e bens a inventariar, não deixando testamento ou declaração de última vontade. Aduz que foi nomeada informalmente por seus outros irmãos, os quais também concordam com a sua nomeação, tendo em vista do relatado pelo genitor, o Sr. Sidney Sebastião Custódio Brasil, o qual expõe aos demais que estes não possuem direito algum, fato totalmente infundado, tendo em vista que o imóvel de Belém - PA foi comprado durante a constância do casamento deste com o de cujus, este situado na Travessa S – 04, nº 67, Conjunto da COHAB, bairro da campina de Icoaraci, Distrito de Icoaraci, Belém - PA, CEP: 66813-400. Ademais, o genitor alega ser o único herdeiro do mesmo, em detrimento aos demais e colocou até o imóvel à venda.

A ação de inventário foi recebida no ID. 20619688 e a agravada foi nomeada como inventariante.

Termo de compromisso de inventariante no ID. 21566116.

Primeiras declarações apresentadas no ID. 25385579.

Contestação apresentada no ID. 27652056, aduzindo, em síntese, que a INVENTARIADA nunca teve propriedade do imóvel questionado, nem como meeira, por decorrência do regime de casamento, nem por decorrência da separação/divórcio, de sorte que ao falecer não transmitiu nenhum direito sucessório sobre o dito imóvel, cujo financiamento prosseguiu até junho/2001, quando foi quitado perante a COHAB e passou a ser propriedade integral do contestante, ora agravante.

Posteriormente, a inventariante/agravada informou nos autos (ID. 56981807) que o agravante vendeu o imóvel objeto do litígio e que o valor da venda teria sido de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com base nessa petição, sem que houvesse a juntada de qualquer documento comprovando o valor do bem, foi proferido despacho que ensejou a interposição do presente agravo (ID. 67609127), pois considerou que o valor do bem do espólio é inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos e deve ser processado sob o rito do arrolamento (art. 664, do CPC).

Pois bem, da leitura dos autos principais (Processo nº 0009816-65.2014.8.19.0210), verifica-se que o único bem a partilhar é um imóvel e que não há consenso entre os herdeiros.

O recorrente pretende a reforma de decisão que converteu, de ofício, o rito ordinário do processo de inventário e partilha para o rito de arrolamento (art. 664, CPC), hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na dicção do art. 664 do CPC, sendo o valor dos bens do espólio igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário deve ser processado na forma de arrolamento, determinando-se ao inventariante a apresentação de declarações com atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha, vejamos:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

Com efeito, o arrolamento constitui uma forma de se processar o inventário de modo mais célere, compacta e restrita, haja vista o óbice ao debate de certos temas, tais como recolhimento correto dos tributos e diligências acerca de avaliações e cálculos judiciais, razão pela qual,
havendo consenso entre os herdeiros
, leva-se ao Magistrado o esboço da partilha para homologação.

O cerne da questão, portanto, cinge-se em avaliar se é possível a conversão, de ofício, do rito ordinário do processo de inventário em arrolamento e, em caso positivo, se agiu com acerto a julgadora monocrática ao assim proceder especificamente na hipótese noticiada.

O arrolamento é um dos ritos possíveis de processamento do inventário e partilha de bens, sendo um procedimento mais simplificado de inventariar e partilhar os bens do
de cujus
, em razão da presença de meeiro e herdeiros maiores e capazes, que não possuem divergências em relação à divisão dos bens do espólio que possui valor igual ou inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos, em consonância com o disposto nos arts. 659 e 664, ambos do Código de Processo Civil, e no art. 2.015 do Código Civil.

Nesse sentido, lecionam os renomados processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que
“O arrolamento sumário é uma forma de inventário em que o procedimento é mais concentrado e em que determinadas questões não são passíveis de discussão. (...). Trata-se de procedimento mais simples e mais célere que o procedimento comum para o inventário e partilha. Se todos os herdeiros estiverem concordes e forem capazes é possível proceder ao inventário e à partilha pelo procedimento do arrolamento sumário (arts. 659, CPC, e 2.015, CC), hipótese em que apresentarão na petição inicial partilha amigável para fins de homologação judicial (arts. 660, CPC, e 2.015, CC).”
[1]
.

Estabelecida esta premissa e voltando-me especificamente para o objeto da controvérsia recursal, em princípio, uma vez distribuída a ação pelo procedimento ordinário do inventário e partilha, não se recomenda a sua conversão, principalmente de ofício, para o rito do arrolamento no decorrer do seu processamento, por se tratar de expediente que, não raras as vezes, é capaz de tumultuar o feito.

De fato, mesmo que haja concordância entre os herdeiros a respeito da partilha dos bens do
de cujus
e o valor da herança seja inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos, se aqueles optam pelo prosseguimento do processo de inventário pelo rito ordinário, que se reveste de maiores formalidades e exigências para sua conclusão,
não há razão para se admitir que o procedimento seja convertido em arrolamento sumário de ofício pelo julgador, ante a ausência de imposição nesse sentido pelos arts. 659, 664 e 665, todos do Código de Processo Civil, especialmente quando o processo de inventário já se encontra em estágio avançado
.

A orientação da jurisprudência nacional é sedimentada no sentido que a adoção do rito do arrolamento sumário configura faculdade dos herdeiros, não sendo uma imposição legal, motivo pelo qual não se admite que o julgador determine a convolação do feito de ofício, senão vejamos:

“Agravo de instrumento.
Ação de inventário. Insurgência da autora contra decisão que determinou a conversão para o rito do arrolamento. Expressa opção pelo rito do inventário.
Inventário iniciado pela filha da falecida. Divergência dos herdeiros quanto à partilha do espólio.
Decisão convolou inventário em arrolamento sumário ex officio. Impossibilidade. Ainda que cumpridos os requisitos, não há imposição para adoção de rito em casos como o presente.
Determinação para que processo de primeiro grau tramite nos termos do art. 610 e seguintes do CPC/2015. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2049223-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVOLAÇÃO EM ARROLAMENTO DE BENS. ARTIGO 664 DO CPC. FACULDADE. ESCOLHA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS O RITO A SER SEGUIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DO RITO EX OFFICIO.
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
- Agravante que se insurge contra decisão que determinou, de ofício, a convolação do inventário pelo rito ordinário em arrolamento de bens, na forma do artigo 664 do CPC
- Incumbe ao inventariante, até a homologação da partilha, a administração dos bens do Espólio - Monte hereditário constituído de um único bem. Avaliação indireta inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos
- Faculdade do inventariante e herdeiros no prosseguimento de inventário pelo rito solene ou pelo arrolamento de bens - Não se trata de imposição legal ou celeridade do rito do arrolamento - Impossibilidade de convolação do rito ex officio.
Precedentes do TJRJ - Reforma da decisão agravada. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ – AI: 00387861620208190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 26/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2020).

A questão, portanto, envolve faculdade dos herdeiros na escolha do rito. Havendo manifesta opção da inventariante e dos herdeiros pelo rito ordinário do inventário, não poderia a julgadora monocrática deliberar a conversão para o rito do arrolamento sumário de ofício.

Além disso, observo que o despacho agravado considerou como valor do imóvel apenas o informado pela inventariante na petição de ID. 56981807, onde foi trazida a informação da venda do aludido imóvel pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem qualquer documento que comprovasse tal alegação.

Nessa senda, a melhor solução para o caso em testilha é a manutenção do rito ordinário escolhido na petição inicial, isto porque não há consenso entre os herdeiros, tampouco a comprovação de que o valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Desse modo, deverá o processo de inventário de primeiro grau seguir nos termos do art. 610 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por tais razões e fundamentos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada determinando o prosseguimento do feito pelo rito ordinário, conforme decisão inicial de ID. 20619688 dos autos de origem.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

[1]
Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. 2017. pg. 770.

Belém, 05/12/2023